Tribunal: TJDFT
Processo: 0728702-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728702-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANSELMO OLIVEIRA REIS AGRAVADO: JORDAO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE ANSELMO OLIVEIRA REIS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução de título extrajudicial proposta por JORDÃO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, rejeitou a impugnação à penhora decretada sobre os direitos aquisitivos de automóvel que se encontra na posse direta do ora agravante. Em suas razões recursais (ID 49063931), o devedor agravante alega que o veículo penhorado é bem essencial à sua sobrevivência e, portanto, alcançado pela proteção da impenhorabilidade (art. 833, V, CPC), pois utilizado como instrumento profissional, visto laborar como motorista de aplicativo, uma vez que o provento da aposentadoria não é suficiente para garantir o seu sustento. Sustenta que o direito de crédito, principalmente quando não destinado a viabilizar o sustento de seu titular (ou seja, não revestir natureza alimentar), deve ter por limite a dignidade do devedor e de sua família. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da penhora realizada. No mérito, pugna pela reforma em definitivo da r. decisão agravada. Preparo dispensado em face da gratuidade de justiça deferida nos embargos à execução (ID 90581477 do processo n. 0708054-07.2021.8.07.0001). O pedido liminar foi indeferido (ID 49132868). Não resignado com a decisão monocrática supracitada, o agravante interpôs agravo interno no qual reitera a tese de impenhorabilidade e insiste na suspensão do arresto/penhora do veículo (ID 50093361). Contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do agravo interno, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo não provimento de ambos os recursos de agravo (IDs 50095453 e 51108490). Pela petição de ID 51740705, o agravante noticia a celebração de acordo entre as partes nos autos do processo principal e pugna pela extinção do recurso sem resolução do mérito. É o relatório. DECIDO Noticiado o acordo entabulado entre as partes, e proferida no juízo de origem decisão deferindo a suspensão do processo pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, inciso II e seu § 4o, do CPC, ocorre a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos. Com efeito, superada a decisão agravada que manteve a penhora decretada sobre automóvel, em razão da homologação de acordo c/c deferimento da suspensão do processo executivo, entende-se caracterizada a prejudicialidade do agravo de instrumento e do agravo interno que buscavam obstar o prosseguimento dos atos expropriatórios, com consequente perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido, mutatis mutandis, cito jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NA INSTÂNCIA A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO PREJUDICADOS. 1. A jurisprudência se firmou no sentido de que diante da homologação de acordo pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas na transação, pela perda de seu objeto. 2. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi deferida em parte, em patamar inferior ao postulado e que dessa decisão monocrática se interpôs agravo interno, prolatada sentença homologatória de acordo sobre os alimentos requeridos, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados nestes recursos. 3. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados. (Acórdão 1622671, 07050052420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO. ACORDO HOMOLOGADO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi homologado acordo firmado pelas partes. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1064271, 07020838320178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito dos presentes agravos que, por consequência, perderam o objeto de modo a restarem prejudicados. Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator